Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-34.2019.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000238-34.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA - CPF: 300.879.648-64 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), Procuradoria Geral do Município de Barra do Bugres (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), FABIO GREGIO BARBOSA - CPF: 295.608.238-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
, contra o Acórdão proferida por esta Colenda Turma Julgadora, o qual deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, contra a r. sentença proferida nos autos n° 1000238-34.2019.8.11.0008, que julgou procedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar deferida no Id. 19348829, concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar que os Impetrados apliquem os descontos previstos no art. 12, inc. I, da Lei nº 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração nº 01/2014–BB, para sua quitação, considerando o cálculo correto da dívida atualizada para abril de 2019, ressalvado aos Impetrados, que eventual cobrança de débito/dívida tributária remanescente, deverá ocorrer em via ordinária, mediante ação autônoma na seara administrativa ou judicial (ID: 72421994 - Pág. 1/11).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 140604658), que o Acórdão objurgado incorreu em contradição e omissão, alegando que o mesmo deve ser reformado, para que conste que foi dado provimento ao Recurso de Apelação da Prefeitura, para afastar a redução da multa punitiva de 150% (cento e cinquenta por cento), único ponto de objeção recursal da Embargada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 149712188), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
, contra o Acórdão que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte contrária, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Cediço salientar os fundamentos do Acórdão, destacando que ra Apelada INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, interpôs o mandamus a fim de obrigar o Apelante a aplicar os descontos previstos no art. 12, inc. I, da Lei Municipal nº 2.323/2018 de forma literal, alcançando inclusive os juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração nº 01/2014-BB, fornecendo-lhe o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou boleto bancário, para quitação, considerando o cálculo da dívida atualizada em abril de 2019, no importe de R$ 755.366,88 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), valor apurado, devido e não pago.

O valor acima citado, decorreu do Procedimento Administrativo Tributário nº 01/2014 –BB (Id. 72421973 - Pág. 1/2), no qual foi concedido o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

A multa de infração aplicada no valor de R$ 1.133.050,32 (um milhão, cento e trinta e três mil, cinquenta reais e trinta e dois centavos) (Id. 72421975), face a omissão do Apelado em inobservância a legislação tributária, se deu no valor total de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 182 da Lei Municipal 1.400/2002,
in verbis:

“Artigo 181. Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte da pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas por esta lei ou em regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-los.

Parágrafo único. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Artigo 182. As infrações às disposições deste Capítulo serão punidas com as seguintes penalidades:

[...]

VII - multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, no caso de não retenção devida, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 71 deste Código;” (Id. 72421971)

Nesse sentido, o valor devido no Auto de Infração e imposição de multa nº 01/2014-BB, sem correção e juros restou da seguinte forma:

“Valor apurado – ISS R$ 755.366,88

Valor multa de infração R$ 1.133.050,32

Valor total (sem correção) R$ 1.888.417,20”

Os juros de mora e correção (atualização monetária), foram previstos no artigo 71, da Lei Municipal nº 1.400/2002, vejamos:

“Artigo 71. O contribuinte ou responsável que deixar de efetuar o pagamento de tributo ou demais créditos fiscais nos prazos regulamentares, ou que for autuado em processo administrativo-fiscal, ou ainda notificado para pagamento em decorrência de lançamento de ofício, ficará sujeito aos seguintes acréscimos legais:

I - atualização monetária;

II - multa de mora;

III - juros de mora;

IV - multa de infração.

§ 1º - A atualização monetária será calculada em função da variação da Unidade Padrão Fiscal do Município de Barra dos Bugres.

§ 2º - O principal será atualizado monetariamente mediante aplicação do coeficiente obtido pela divisão do valor nominal reajustado da Unidade Padrão Fiscal do mês em que se efetivar o pagamento, pelo valor da mesma Unidade vigente no mês fixado para pagamento.

§ 3º - A multa de mora é calculada sobre o valor do principal atualizado à data do seu pagamento, à razão de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do débito.

§ 4º - Os juros de mora serão contados à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado.

§ 5º - A multa de infração será aplicada quando for apurada ação ou omissão do contribuinte que importe em inobservância de dispositivo da legislação tributária.

§ 6º - Entende-se como valor do principal o que corresponde ao débito, excluídas as parcelas relativas à atualização monetária, multa de mora, juros de mora e multa de infração.

§ 7º - No caso de créditos fiscais decorrentes de multas ou de tributos sujeitos à homologação, ou ainda quando tenham sua base de cálculo fixada em Unidade Padrão Fiscal, será feita a atualização destes levandose em conta, para tanto, a data em que os mesmos deveriam ser pagos.”

Conforme descrito na exordial, e com os documentos acostados nos autos, o valor devido (principal e multa de infração), acrescidos de juros, atualização monetária, multa de mora, restou no valor de R$ 6.131.390,60 (seis milhões, cento e trinta e um mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos).

O Art. 3º da Lei Municipal nº 2.323/2018, estabelece a realização de transação, pagamento, parcelamentos de débitos em mutirões de conciliação promovido pelo Município de Barra do Bugres. E foi por meio desse dispositivo legal que a empresa Apelada intentou seus benefícios fiscais.

“Art. 3º - Os sujeitos passivos de obrigações com o Município de Barra do Bugres poderão celebrar transação, realizar dação em pagamento ou aderir a parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, em mutirões de conciliação promovido pelo Município de Barra do Bugres, por meio da Procuradoria Geral do Município.”

No caso dos autos, quanto ao cabimento da aplicação dos descontos previstos na Lei nº 2.323/2018, não resta dúvida o alcance da garantia do direito à empresa Apelada, contudo, quanto à aplicação dos descontos relativos aos juros, multa e correção existentes no Auto de Infração nº 01/2014-BB, a que se considerar a natureza da multa, pois, enquanto uma está sujeita a aplicabilidade da Lei nº 2.323/2018 a outra (Multa Infracional) teve origem na aplicabilidade no cumprimento do artigo 181 e 182 da Lei Municipal nº 1.400/2002 (Código Tributário Municipal), não sendo a Apelada contemplada pela Lei nº 2.323/2018. (Mutirão Fiscal).

Ressalto, que o artigo 4º da Lei nº 2.323/2018, prevê a redução da multa moratória e dos juros de mora, pagamento a vista ou parcelado, vejamos:

“(...)

Art. 4º - As medidas conciliadoras para quitação de débitos compreendem:

I - redução da multa moratória e dos juros de mora para os fatos geradores ocorridos até o último dia do exercício anterior a realização do mutirão fiscal;

II - pagamento à vista ou parcelado do crédito, inclusive para os fatos geradores não indicados no inciso anterior;

III - dação em pagamento para os créditos cujo fato gerador seja anterior a 3 (três) anos a realização do mutirão fiscal, respeitado o valor de mercado e comprovada a utilidade do bem ao município.

Art. 5º - O sujeito passivo (pessoa física ou jurídica), para usufruir dos benefícios desta Lei deve celebrar a transação ou aderir ao parcelamento dentro dos eventos previstos nesta Lei.

(...)”

De acordo com o dispositivo supracitado, os benefícios desta Lei alcançam somente a Multa Moratória e os Juros de Mora, diferentemente do que almeja a empresa Apelada.

O art. 12, inciso I,

da Lei 2.323/2018, dispõe:

“Art. 12 - A transação extrajudicial ou judicial importa nos seguintes benefícios para pagamento do crédito fiscal:

I – para pagamento à vista: desconto de 70% (setenta por cento) da correção monetária e de 100% (cem por cento) da multa e dos juros de mora; (...)”

Contudo, dispensa os artigos 181 e 182 da Lei Municipal nº 1.400/2002:

“Artigo 181. Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte da pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas por esta lei ou em regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-los.

Parágrafo único. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Artigo 182. As infrações às disposições deste Capítulo serão punidas com as seguintes penalidades:

VII - multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, no caso de não retenção devida, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 71 deste Código;

(...)

Da análise das normativas jurídicas, conclui-se que o art. 12, inc. I, abarca as formas de pagamentos, relativas a porcentagens e parcelamentos dos descontos em relação a multa e juros constantes no art. 4º da Lei Municipal nº 2.323/2018, e não a multa infracional.

Dessa maneira, foi dado interpretação extensiva em relação as multas, uma vez que os percentuais previstos no inc. I do art. 12 referem-se somente as multas moratórias, devendo ainda o Impetrante/Apelado o pagamento de multa infracional em razão da omissão em inobservância da legislação tributária, especialmente quanto ao pagamento do tributo devido no importe de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 182 da Lei Municipal nº 1.400/2002.

Outrossim, em que pese as alegações da parte Apelada, em sede de Contrarrazões, quanto a necessidade de se observar a literalidade da interpretação da lei que disponha sobre “suspensão ou exclusão do crédito tributário”, prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional, conclui-se que a sentença deixou de aplicá-lo, na medida que interpretou a aplicação do art. 12, inc. I, da Lei Municipal nº 2.323/2018, de forma extensiva as multas, sendo que o dispositivo legal se aplica apenas

à uma multa moratória, ou seja, a que consta no art. 4º da mesma lei.

Não é outro o modo de compreensão de Aliomar Baleeiro sobre o sentido desta “interpretação literal”, a saber:

“Podemos então, inspirados nos escritos de Hart sobre a textura aberta do Direito, propor uma interpretação para a norma de interpretação contida no art. 111 do CTN. Esse parece ser, no nosso entender, o sentido da locução ‘interpretação literal’ no contexto da mencionada disposição normativa: interpretação literal é toda aquela que, tendo como base o núcleo incontroverso dos enunciados normativos estabelecidos pelo legislador e como limite intransponível o conjunto de todos os sentidos compreendidos na zona de penumbra ou incerteza desses enunciados, estabelece uma norma jurídica obrigatória à luz de um caso concreto ou de um conjunto de casos semelhantes” (Destaquei)

Isto posto, inexistiu qualquer omissão, contradição ou vício na
decisum
prolatada anteriormente.

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão objurgado, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023